Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 61237189, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informou que tem interesse no destaque dos honorários contratuais no próprio requisitório da anuente MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA (PCT no 0002928-93.2016.8.07.0000), no percentual de 20% (vinte por cento), em nome do suplicante, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei Federal 8.906/1994 e da documentação juntada. Acostaram-se ofícios da COORPRE nos IDs: 55432153 e 48323616, os quais noticiam a extinção do PCT no 0708004-81.2021.8.07.0000, expedido em favor de MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA, e PCT no 0737992-16.2022.8.07.0000, expedido em favor de MARIA DO SOCORRO FELIPE DO CARMO. Intimem-se as partes sobre os expedientes da COORPRE. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal quanto ao pedido do exequente de ID: 61237189, esclarecendo se houve pagamento dos créditos inscritos no PCT no 0002928-93.2016.8.07.0000. Brasília, 10 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR